Tribunal: TJES
Processo: 5000406-85.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-85.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAVID CHAVES GONCALVES
AGRAVADO: NEPES SISTEMA DE ENSINO LTDA - ME
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000406-85.2023.8.08.9101

RECORRENTE: DAVID CHAVES GONCALVES

RECORRIDO: NEPES SISTEMA DE ENSINO LTDA - ME

JUIZ DE DIREITO: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que incluiu o agravante no polo passivo de ação de execução extrajudicial e determinou a realização de penhora online na conta bancária da parte. Discorre que o bloqueio foi indevido, uma vez que recaiu sobre o salário do recorrente, quantia impenhorável.

O presente juízo não conheceu do Agravo de Instrumento, posto que manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, deferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado.

Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno/Regimental, argumentando pelo cabimento do recurso protocolado, nos termos da resolução n° 20 do Regimento Interno da Turmas Recursais dos juizados especiais do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do enunciado n° 60 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em sede de contrarrazões recursais, o agravado pugnou pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

PROJETO DE VOTO

Analisando os autos processos, observo trata-se de hipótese de ausência de cabimento recursal.

Nos termo do Enunciado 15 do FONAJE, o Agravo de Instrumento somente será cabível em sede de Juizado Especial nas hipóteses previstas nos artigos 544 e 557 do antigo Código de Processo Civil:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV. Nota-se:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Assim sendo, imperativo que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Isso porque o microssistema processual da Lei nº 9.099/1995 não admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, haja vista que tal diploma legal está voltado à promoção da celeridade no processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, consagrando a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

Nesse sentido dispõe precedente do TJSC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, DÚVIDA, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO N. 15 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro - Vitória/ ES). É incabível, nos Juizados Especiais, o recurso de agravo de instrumento, diante do silêncio da Lei n.º 9.099/95. A falta de precisão legal exclui a existência de condição de admissibilidade do recurso e a própria possibilidade jurídica do pleito recursal, impedindo o seu conhecimento e processamento. Não se aplica, quanto a este ponto, nem sequer subsidiariamente, o Código de Processo Civil, dada a incompatibilidade principiológica: a lei especial prestigiou a oralidade, que tem como um dos desdobramentos a irrecorribilidade em separado das interlocutórias (Agravo de instrumento n. 2007.300062-6. Relator: Silvio José Franco). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.600615-9, de Campos Novos, rel. Juiz de Direito. Antônio Carlos Junckes dos Santos, j. 17-07-2014). EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SC - EDAG: 20135010594 Guaramirim 2013.501059-4, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2014, Quinta Turma de Recursos - Joinville).

Isto posto, mantenho o entendimento pelo
não conhecimento do recurso por ausência de cabimento.

Por fim, quanto ao pleito levantado pelo agravado em suas contrarrazões recursais para aplicação de multa de litigância de má-fé ao agravante, relembro que o entendimento jurisprudencial pátrio é no seguinte sentido:

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios” (STJ; AgInt-AREsp 2.364.688; Proc. 2023/0159943-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 06/09/2023).

O reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual” (TJES; AC 0014697-24.2001.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023).

Trazendo tal entendimento ao presente caso, não há comprovação suficiente do dolo do recorrente em prejudicar o regular andamento deste feito por meio de insistência injustificável, não sendo cabível aplicar a penalidade prevista no art. 79 e seguintes do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a admissibilidade do Agravo de Instrumento, diante da ausência de cabimento.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 09 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)